Tribunal: TJSP
Processo: 1006794-67.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. Alienantes que não constam na matrícula do imóvel como proprietários do bem. Ausência de documentos comprobatórios da cadeia dominial. Irregularidade do imóvel perante o Cartório De Registro Imobiliário. Impossibilidade de simples transferência, conforme pretendido pelo apelante. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. Alienantes que não constam na matrícula do imóvel como proprietários do bem. Ausência de documentos comprobatórios da cadeia dominial. Irregularidade do imóvel perante o Cartório De Registro Imobiliário. Impossibilidade de simples transferência, conforme pretendido pelo apelante. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal fixada. Apelo desprovido.